Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-39.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-39.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUZIA CONCEICAO SANTOS COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso interposto pelo Município de Elísio Medrado – BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, condenando o ente ao pagamento de salários e décimo terceiro salário de 2012.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais reclamadas pela autora, bem como a eventual necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir
3. A autora comprovou o vínculo funcional e a ausência de pagamento das parcelas salariais devidas.
4. O Município não apresentou documentos idôneos e suficientes à comprovação do pagamento, sendo ineficazes as fichas financeiras e registros unilaterais sem assinatura da servidora.
5. Incumbia ao réu o ônus da prova do fato extintivo do direito da autora (pagamento), nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios legais e mostra-se adequada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de cobrança de verbas salariais, incumbe ao ente público o ônus da prova do pagamento, não sendo aptos, para esse fim, documentos unilaterais sem assinatura do servidor.
2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III; 324, caput; 373, II; 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000379-95.2017.8.05.0225, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000428-39.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada LUZIA CONCEICAO SANTOS COSTA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR